Tribunal: TJDFT
Processo: 0708228-48.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0708228-48.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DANIEL LAMOUNIER SIQUEIRA AGRAVADO: INSTITUTO AOCP D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por DANIEL LAMOUNIER SIQUEIRA contra decisão proferida em mandado de segurança com pedido de liminar no 0706918-04.2023.8.07.0001, em que contende com INSTITUTO AOCP. De acordo com a decisão agravada, foi indeferido o pedido de liminar, para obrigar o candidato a concorrer nas vagas especiais de cota racial para o concurso público da Polícia Penal (ID 149734943): “Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por DANIEL LAMOUNIER SIQUEIRA contra ato supostamente ilegal praticado pelas autoridades: SECRETÁRIO DE ESTADO DA ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL, SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL e o PRESIDENTE E DIRETOR DO INSTITUTO AOCP (ASSESSORIA EM ORGANIZAÇÃO DE CONCURSOS PÚBLICOS LTDA. Refere-se o requerimento do impetrante a questão pertinente ao Concurso Público da Carreira de Policial Penal do Distrito Federal, em específico, quanto as vagas destinadas para cotas raciais. Em apertada síntese, aduz o autor que inscreveu-se para participação no referido concurso (Inscrição no 7820057449) para concorrer a uma das 80 vagas para cotas raciais. A AOCP deferiu a inscrição como cotista como consta na lista específica de candidatos negros/pardos, verificável por Edital de deferimento das inscrições pós-recurso (Anexo III, página 37/194). Realizada a prova objetiva, o impetrante conseguiu nota para aprovação para a próxima etapa do certame. No dia 01/02/2023 o Instituto AOCP e o Secretário de Estado e Planejamento, Orçamento e Administração do Distrito Federal, divulgaram a lista preliminar com a publicação do novo Edital de resultado final da heteroidentificação, considerando o impetrante, e demais 135 candidatos, INAPTO para as vagas de cotas raciais. Informa que o edital de resultado do processo de heteroidentificação não divulgou nenhuma motivação que pudesse levar ao entendimento do resultado (inaptidão), em evidente cerceamento de defesa, ofensa ao princípio da publicidade dos atos administrativos e não permitindo o exercício dos direitos de ampla defesa e do contraditório. Em requerimento administrativo, o impetrante requer a AOCP, a motivação do resultado de inaptidão, oportunidade em que a banca promotora do evento, deu como resolvida a questão sem responder objetivamente, segundo o autor, arbitrariamente negando acesso ao conteúdo de sua decisão. Complementa suas alegações afirmando que o edital inicial do concurso não trouxe a previsão para recurso contra o resultado de não aprovação na heteroidentificação, e, que após verificada tal situação foi publicado edital de resultado do procedimento de heteroidentificação trazendo a previsão de recurso com o prazo de 01 dia para manifestação do inconformismo (de 0h00 do dia 02/02/2023 até 23h59 do dia 03/03/2023). E, nesse caso, afirma violação aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade em virtude do prazo fixado. Em 03/03/2023, o impetrante ingressou com recurso administrativo suscitando a nulidade do resultado inapto pele ilegalidade de resultado genérico, sem motivação para o ato. Em 08/02/2023, a turma recursal da AOCP encaminhou resposta aduzindo que a “inaptidão vincula-se ao fato dela não possuir traços fenotípicos negroides, tais como cabelos crespos, nariz arredondado, ou então, pele escura”. Além de responder genericamente, ainda se refere ao autor como sendo do sexo feminino. Conclui seu peticionamento requerendo: a) Liminarmente, sejam imediatamente concedidos os benefícios da gratuidade da justiça em favor do impetrante, isentando-o das custas processuais, do preparo recursal, demais despesas, e de honorários advocatícios, por se tratar de estudante e em razão de estar desempregado e sem qualquer renda financeira, conforme Declaração de Hipossuficiência, Declarações de Isenção de IRPF, e CTPS sem registro, em anexo, com fulcro no art. 98 e seguintes do CPC/2015. b) Liminarmente, ante a presença dos requisitos do periculum in mora e do fumus boni iuris, seja determinada provisoriamente a suspensão dos efeitos da decisão administrativa que considerou inapto o impetrante/candidato (Inscrição 7820057449) inscrito nas vagas especiais de cota racial, determinando-se, de consequência, que as Autoridades Coatoras e o Instituto AOCP, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, promovam a reintegração do impetrante na lista sub judice de cotas raciais do concurso público da Polícia Penal (Edital no 001/2022 – Cargo 401: Policial Penal), considerando-o APTO provisoriamente até o julgamento final do writ, que assegure ao impetrante a vaga, a classificação, e a aprovação como candidato cotista, e o direito de continuar participando de todas as fases do certame e na lista de vagas das cotas raciais, sob pena de multa diária (art. 536 do Código de Processo Civil) e crime de desobediência (art. 330 do Código Penal) nos termos do art. 26 da Lei no 12.016/2009. c) Que determinada a imediata notificação das Autoridades Coatoras para fins de prestar esclarecimentos, nos termos do art. 7o, I, da Lei no 12.016/2009 (Lei do MS). d) Que determinada a imediata citação do órgão de representação judicial do Instituto AOCP e do Distrito Federal (GDF) para que se manifestem, caso queiram, nos termos do art. 7o, II, da Lei no 12.016/2009 (Lei do Mandado de Segurança). e) Que determinada a imediata intimação da Procuradoria de Justiça do MPDFT para atuação no writ como fiscal da ordem jurídica, nos termos do art. 12 da Lei no 12.016/2009. f) no mérito, e com fulcro no art. 5o, LXIX, da Constituição Federal de 1988, e art. 1o da Lei no 12.016/2009, c/c art. 8o da Lei no 11.697/2008 e art. 21, II, do Regimento Interno do TJDFT, seja CONCEDIDA A SEGURANÇA e julgada PROCEDENTE a ação mandamental para reconhecer e declarar a ilegalidade e nulidade do ato administrativo impugnado que considerou INAPTA a inscrição do candidato DANIEL LAMOUNIER SIQUEIRA (Inscrição no 7820057449) nas cotas raciais, para fins de considerar o impetrante definitivamente APTO a concorrer e ingressar no Concurso Público da Carreira Policial do Distrito Federal (Edital no 001/2022) de provimento de uma das vagas imediatas para o cargo de Polícia Penal do DF (Cargo 401 – Polícia Penal) na vaga destinada a cota racial (negro/parda), tornando-se definitivo o direito do impetrante de ser classificado e aprovado como candidato cotista, e de continuar participando de todas as fases do certame na lista e vagas de cotas raciais até a homologação final do concurso, e, ao final, se aprovado em todas as fases do certame, seja garantido o direito de ser convocado para as demais etapas, e de ser nomeado e tomar posse em uma das vagas de cota racial de acordo com a ordem de classificação e aprovação no concurso público, determinando-se que as Autoridades Coatoras e o Instituto AOCP promovam definitivamente a reintegração e a habilitação do impetrante na lista final de cotas raciais do concurso da Polícia Penal (Edital no 001/2022 – Cargo 401), considerando-o APTO na lista e nas vagas de cotas raciais para todos efeitos legais, sob pena de multa (art. 536 do CPC/2015) e crime de desobediência (art. 330 do CPB) nos termos do art. 26 da referida Lei no 12.016/2009 (Lei do MS). g) E, por último, que sejam as Autoridades Coatoras, e o Instituto AOCP, devidamente condenados nas custas processuais e demais despesas pertinentes ao processo, no que couber e nos termos da Lei processual civil (CPC) e com fulcro na Lei no 12.016/2009 (Lei do Mandado de Segurança). Sem preparo, ante o requerimento de concessão de gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO. Preliminarmente, necessária a análise dos requisitos extrínsecos e intrínsecos que devem permear o recurso. Nesse sentido, tem-se como matéria de fundo, o inconformismo do impetrante com a avalição de heteroidentificação realizada pela banca responsável pelo certame, que o considerou inapto para concorrência nas vagas reservadas para candidatos negros ou pardos. Importante trazer ao lume a definição de autoridade coatora e sobre o tema brilhantemente Hely Lopes Meirelles, ensina que: (...) Considera-se autoridade coatora a pessoa que ordena ou omite a prática do ato impugnado, e não o superior que o recomenda ou baixa normas para sua execução. Não há confundir, entretanto, o simples executor material do ato com a autoridade por ele responsável. Coator é a autoridade superior que pratica ou ordena concreta e especificamente a execução ou inexecução do ato impugnado e responde pelas suas consequências administrativas; (...) Incabível é a segurança contra autoridade que não disponha de competência para corrigir a ilegalidade impugnada. Se as providências pedidas no mandado não são da alçada do impetrado, o impetrante é carecedor da segurança contra aquela autoridade, por falta de legitimação passiva para responder pelo ato impugnado. A mesma carência ocorre quando o ato impugnado não foi praticado pelo apontado coator." (in Mandado de Segurança, 18a edição, Malheiros editores, págs. 31 e 54/55). O edital do certame em comento (no 001/2022-DF), para provimento de vagas para o cargo de Polícia Penal, da Carreira da Polícia Penal do Distrito Federal, disciplina os procedimentos para a realização de heteroavaliação com escopo de confirmar a participação dos candidatos para reserva de vagas para pessoas negras, nos seguintes termos: 7.6 Os candidatos inscritos como negros, aprovados neste Concurso Público, serão convocados pelo Instituto AOCP, anteriormente à homologação do resultado final do concurso, para o comparecimento presencial para o procedimento de heteroidentificação, com a finalidade de atestar o enquadramento previsto na Lei no 6.321/2019. O documento da autodeclaração como pessoa preta ou parda, em conformidade com a Lei no 6.321/2019, será fornecido pelo Instituto AOCP. 7.6.4 O Instituto AOCP constituirá uma Banca examinadora para o procedimento de heteroidentificação com requisitos habilitantes, conforme determinado pela Portaria Normativa no 4, de 6 de abril de 2018, do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão. A Banca Examinadora será responsável pela emissão de um parecer conclusivo favorável ou não à declaração do candidato, considerando os aspectos fenotípicos deste (grifo nosso) Diante das disposições acima elencadas é possível asseverar que incumbe a AOCP a realização, reavaliação e conclusão do processo de heteroavaliação. Assim, resta patente que os Secretários de Estado não foram responsáveis pela pratica do ato coator, tampouco possuem atribuição de refazer a heteroavaliação do impetrante, razão por que devem ser reconhecidos como partes ilegítimas para figurar no polo passivo do presente recurso. A jurisprudência firmada no C. STJ é assente no sentido de que “a autoridade coatora, para fins de impetração de mandado de segurança, é aquela que pratica ou ordena, de forma concreta e específica, o ato ilegal, ou, ainda, aquela que detém competência para corrigir a suposta ilegalidade. Inteligência do art. 6.o, § 3.o, da Lei n.o 12.016/2009” (AgRg no RMS 37.924/GO, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 09/04/2013, DJe 16/04/2013). E mais PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO ADMINISTRATIVA. INABILITAÇÃO PARA PARTICIPAR DE SELEÇÃO DE ENTIDADES DA SOCIEDADE CIVIL PARA O CONSELHO NACIONAL DE PROMOÇÃO DA IGUALDADE RACIAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA MINISTRA DE ESTADO DA MULHER, DA FAMÍLIA E DOS DIREITOS HUMANOS. ATO COATOR PRATICADO PELA COMISSÃO DE SELEÇÃO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL OU EDITALÍCIA QUE ATRIBUA À MINISTRA DE ESTADO A ANÁLISE DE RECURSO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO DA COMISSÃO. RECONHECIDA A ILEGITIMIDADE PASSIVA DA AUTORIDADE APONTADA COMO COATORA, DETERMINA-SE O RETORNO DOS AUTOS À JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. 1. Conforme entendimento jurisprudencial desta Corte Superior de Justiça, interpretando o disposto no art. 6o, § 3o, da Lei 12.016/2009, a autoridade coatora a ser designada no mandado de segurança é aquela que executa diretamente ou deixa de praticar o ato impugnado, ou, ainda, aquela que detém competência para corrigir a suposta ilegalidade. Precedentes. 2. Na espécie, em que pese à indicação dos Editais 8 e 11/2021, assinados pela Ministra de Estado da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, o que se pretende revisar é o resultado da análise da habilitação das entidades da sociedade civil candidatas a integrar o CNPIR, ato esse atribuído à Comissão de Seleção, nos termos do Edital 6/2021 (itens 4.2 e 5.3). 3. Os expedientes assinados pela autoridade apontada na exordial não possuem caráter decisório, sendo o escopo de tais atos apenas tornar públicos os resultados da habilitação das entidades da sociedade civil e do julgamento dos recursos interpostos contra as decisões de inabilitação de inscrição. 4. Não há previsão legal ou editalícia estabelecendo a possibilidade de interposição de recurso contra o resultado da fase de habilitação diretamente à Ministra de Estado ou a qualquer outra autoridade pública que não a referida Comissão de Seleção. 5. Reconhecendo a ilegitimidade passiva da Ministra de Estado, e considerando que o mandado de segurança foi originariamente impetrado no Juízo da 1a Vara Federal Cível da SJDF, que, por sua vez, declinou da competência ao STJ, determina-se o retorno dos autos à Justiça Federal da primeira instância, a fim de que o feito seja regularmente processado e julgado. (MS n. 27.865/DF, relator Ministro Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do TRF5), Primeira Seção, julgado em 9/2/2022, DJe de 16/2/2022.) (grifei) Observe-se o enunciado administrativo do TJPE colacionado: Enunciado Administrativo n. 28 da Seção de Direito Público do TJPE: "Ainda que tenham subscrito o edital de abertura, os Secretários de Estado, na medida em que não praticam atos materiais de efeitos concretos em sede de concursos públicos ou de seleções para contratação temporária (de regra cometidos a comissão organizadora, entidade terceirizada ou órgão similar), não possuem legitimidade para figurar no polo passivo de mandados de segurança em que se discutam atos praticados ao longo ao longo da execução desses certames" - (grifei) Insta destacar que, conforme entendimento consolidado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, não é cabível concessão de oportunidade de apresentação de emenda à inicial, para que seja alterada a autoridade indicada para figurar no polo passivo da demanda, quando ensejar a modificação do órgão julgador. A saber: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. MANDADO DE SEGURANÇA. MULTA APLICADA PELO BANCO CENTRAL DO BRASIL. MANUTENÇÃO PELO CONSELHO DE RECURSOS DO SISTEMA FINANCEIRO. AUTORIDADE COATORA. ILEGITIMIDADE. TEORIA DA ENCAMPAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍNCULO HIERÁRQUICO. NÃO APLICAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. OBRIGATORIEDADE. ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL PACÍFICO. 1. Nos termos de pacífica orientação jurisprudencial deste Tribunal Superior, se houver equívoco na indicação da autoridade coatora, não é adequado oportunizar a emenda à inicial do mandado de segurança, caso a correção implique na alteração da competência do órgão jurisdicional, devendo ser extinto o processo sem resolução do mérito. 2. Na hipótese de o mandado de segurança atacar ato derivado de órgão colegiado, deve ser apontado, como autoridade coatora, o seu representante. Precedentes. 3. No caso dos autos, o mandado de segurança foi impetrado contra o acórdão proferido pelo Conselho de Recursos, em processo administrativo. 4. O Diretor de Fiscalização do Banco Central do Brasil e o Chefe do Departamento de Controle e Análises de Processos Administrativos Punitivos do Banco Central não poderiam figurar como autoridades coatoras, tendo em vista não comporem nem representarem o Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional. Não há, portanto, como se observar a teoria da encampação, pois não há hierarquia entre as autoridades indicadas pela impetrante e o referido órgão. 5. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1745229/SP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 31/05/2021, DJe 02/06/2021) – (grifei). Entretanto, considerando que também a AOCP foi incluída no polo passivo da demanda, em homenagem aos princípios da cooperação entre as partes e da instrumentalidade das formas, necessária a exclusão do polo passivo do Secretário de Estado da Economia do Distrito Federal e do Secretário de Estado de Planejamento, Orçamento e Gestão do Distrito Federal, mantendo o PRESIDENTE DO INSTITUTO AOCP como autoridade coatora. Nesse sentido e de acordo com o que dispõem a Lei de Organização Judiciária do DF, a competência para processar e julgar o presente mandado de segurança é de uma das varas cíveis de Brasília, consoante a delegação de atribuições dadas a banca responsável pela realização do concurso. Posto isso, DETERMINO a exclusão do polo passivo das partes Secretário de Estado da Economia do Distrito Federal e do Secretário de Estado de Planejamento, Orçamento e Gestão do Distrito Federal, mantendo-se o Presidente do Instituto AOCP. Forte no entendimento esposado, DECLINO DA COMPETÊNCIA para processar e julgar o feito a uma das varas cíveis de Brasília. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.” Em seu agravo de instrumento, pede liminarmente, que seja modificada a decisão agravada determinando provisoriamente a suspensão dos efeitos da decisão administrativa que considerou o candidato inapto para a concorrência nas vagas especiais de cota racial, determinando-se, de consequência, que as autoridades coatoras e o Instituto AOCP, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, promovam a reintegração do impetrante na lista sub judice de cotas raciais do concurso público da Polícia Penal (Edital no 001/2022 – Cargo 401: Policial Penal). Afirma que, como se não bastasse, a banca examinadora não divulgou as razões das inaptidões do impetrante e dos demais candidatos, e assim agiu de forma manifestamente ilegal contrariando expressamente a lei e para dificultar a elaboração de recurso como evidente cerceamento de defesa e do contraditório garantido ao candidato e a qualquer outro cidadão, e em ofensa ao princípio da publicidade dos atos administrativos, senão vejamos o art. 5o, LV, da Constituição Federal de 1988. Alegou que a banca examinadora ainda proferiu a decisão genérica contrariando literalmente o disposto no §2o, do artigo 11 da PORTARIA SGP/SEDGG/ME No 14.635, de 14 de dezembro de 2021 (que alterou a Portaria Normativa SGP/MP no 4, de 6 de abril de 2018), ora prevista no item “7.3.2” do Edital no 001/2022, que dispõe expressamente que “o parecer da comissão de heteroidentificação deverá motivar a sua conclusão nos termos do art. 50 a Lei no 9.784/1999”. Assevera que o verbete sumular do STF no 684 dispõe que: “É inconstitucional o veto não motivado à participação de candidato a concurso público”. Sustenta que o Edital inaugural de abertura do concurso público (Edital no 001, de 10 de março de 2022) não previu, sequer, a interposição de recursos contra o resultado da etapa de heteroidentificação, o que configura, ainda, evidente discriminação contra estes candidatos autodeclarados negros/pardos, em ofensa ao princípio constitucional da igualdade e da isonomia (item “20” e seguintes do Edital). Afirma que, no dia 02/02/2023 o candidato, ora impetrante, entrou em contato imediatamente com o Instituto AOCP para solicitar a decisão e seu conteúdo motivado, e no mesmo dia a banca examinadora negou ao candidato o acesso à conclusão do resultado genérico da inaptidão para, ilegalmente e de má-fé, dificultar ou impedir a interposição do respectivo recurso, cerceando o direito de defesa e contraditório, e em flagrante ofensa do princípio da publicidade dos atos administrativo. Ademais, sustenta que o Instituto AOCP absurdamente, arbitrariamente, e ilegalmente, negou acesso da decisão com o seu conteúdo ao candidato que necessitava interpor o Recurso Administrativamente, contrariando expressamente o disposto por analogia o art. 55, §2o, da referida Lei Distrital no 4.949, de 15 de outubro, de 2012 (Estabelece normas gerais para realização de concurso público pela administração direta, autárquica e fundacional do Distrito Federal). Afirma que a Lei Distrital no 4.949/2012 que regulamenta os concursos públicos no âmbito do Distrito Federal, alterado pela Lei 7.085/2022, determina no seu artigo art. 55, § 1o o prazo de 5(cinco) dias úteis para recursos das etapas classificatórias e eliminatórias nos certames realizados no âmbito do Distrito Federal, aplicável ainda para os concursos em andamento mediante republicação do edital normativo com as devidas alterações. Argumenta que o direito líquido e certo violado foi demonstrado acima, verifica-se que os fundamentos e a decisão agravada de 15/02/2023 (Id 149759995) não merece prosperar e deve ser reformada diante do direito líquido e certo que socorre o impetrante, diante demonstração cabal da presença dos requisitos autorizados para concessão da tutela de urgência e evidências, já que é clarividente as ilegalidades no Edital e no resultado do certame, e em razão do erro in judicando, pois a juíza, com o devido respeito, além de já antecipar seu convencimento sobre a matéria, cometeu o mesmo erro que a banca examinadora do concurso ao fundamentar, sobre apenas uma das diversas ilegalidades, ou seja, como se o impetrante (candidato) fosse uma mulher, fundamento esse utilizado pela Banca Examinadora que realizou o exame de heteroidentificação (cor parda/preta) e que não soube, sequer, identificar o sexo o candidato. É o relatório. O recurso está apto ao processamento, pois, além de tempestivo, está dispensado do recolhimento de preparo, diante da gratuidade de justiça. Verifica-se que é dispensada a juntada de documentos quando os autos de origem são eletrônicos (art. 1.017, § 5o, CPC). Tratando-se de pretensão anulatória de ato administrativo, observa-se que não há elementos de convicção suficientes para afastar os efeitos do ato questionado na origem. O mérito administrativo dos atos emanados da banca organizadora do certame, em regra, não deve ser objeto de ingerência do Poder Judiciário, especialmente diante da presunção de legalidade dos atos administrativos, sendo certo que tal presunção somente pode ser afastada mediante prova inequívoca em sentido contrário, inexistente no caso concreto, a princípio. Ademais, como destacou a magistrada de origem na decisão agravada, este Tribunal de Justiça já se manifestou acerca da legalidade do procedimento de heteroidentificação com base no critério fenotípico, adotado pela banca examinadora. Acerca do tema, confira-se o entendimento lançado nos seguintes precedentes desta Corte de Justiça, in verbis: “APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CONCURSO PÚBLICO. COTA RACIAL. CANDIDATO. AUTODECLARAÇÃO PARDA. PROCEDIMENTO DE COMPROVAÇÃO. PREVISÃO EDITALÍCIA. HETEROIDENTIFICAÇÃO. ELEMENTOS FENÓTIPOS. AUSÊNCIA. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. OBSERVÂNCIA. MÉRITO ADMINISTRATIVO. PODER JUDICIÁRIO. INGERÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. FLAGRANTES ILEGALIDADE OU INCONSTITUCIONALIDADE. NÃO COMPROVADAS. 1. A participação de candidato cotista em concurso público que se autodeclara pardo não implica em automática aprovação ou em garantia de reserva de vaga, pois incumbe à Banca Examinadora a verificação da condição declarada (heteroverificação), com base na legislação e previsão editalícia, bem como nos quesitos cor/raça utilizados pelo IBGE, que avalia tons de pele, texturas de cabelos e traços fisionômicos. 2. A juntada de fotos de familiares e de laudo dermatológico indicando "pele tipo morena moderada", não significa cor parda, e, portanto, não comprova a condição de cotista, sendo certo que incumbia ao autor demonstrar a ilegalidade da verificação realizada pela banca examinadora que constatou a ausência de características fenotípicas para incluí-lo no grupo do sistema de cotas para pessoas negras - pretas ou pardas. 3. Em matéria de concurso público, a atuação do Poder Judiciário é limitada e, a priori, não cabe intervir nos critérios de avaliação fixados por banca examinadora, salvo nas hipóteses de flagrante ilegalidade ou inconstitucionalidade. 4. Observado o procedimento de verificação da condição de negro/pardo, tal como previsto no edital que rege o certame, inclusive com a abertura de prazo para exercício do contraditório e da ampla defesa, a exclusão de candidato que se autodeclara pardo de forma unânime pela Banca Examinadora, motivada pela ausência de elementos fenótipos que a identifiquem como tal, a matéria não pode ser objeto de ingerência do Poder Judiciário por se tratar de mérito administrativo, sobretudo porque não comprovada flagrante ilegalidade ou inconstitucionalidade. 5. Recurso conhecimento e desprovido.” (07008215620218070001, Relator: Maria De Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, DJe: 26/5/2022). “PROCESSO CIVIL. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. COTAS. NEGRO. PARDO. AUTODECLARAÇÃO. NEGRO. ELIMINAÇÃO. 1. O critério de autodeclaração, de acordo com a Lei no 12.990/2014, não é o único parâmetro a ser utilizado para enquadramento do candidato como negro ou pardo, tendo em vista que, como afirmado pelo próprio agravante, o edital do concurso público previu a verificação das características fenotípicas pela comissão de heteroidentificação do certame. 2. A avaliação realizada pela banca do concurso público acerca das características fenotípicas dos candidatos (heteroidentificação), em relação às vagas destinadas a negros e pardos, encontra amparo constitucional, nos termos do entendimento do Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADC 41/DF. 3. A resposta negativa da banca organizadora, que entendeu que o candidato não atende aos requisitos para inclusão no sistema de cotas para pessoas negras ou pardas, foi fundamentado nas características referentes à cor da pele, textura dos cabelos e fisionomia, o que afasta, neste momento, a alegação de ausência de fundamentação do ato administrativo. 4. A exclusão do candidato fundamentou-se em critérios legais e previstos no edital do concurso, razão por que a divergência de entendimentos entre a conclusão da banca, o laudo médico e o resultado obtido em outro concurso público - organizado por banca diversa - não é suficiente, neste momento processual, para invalidar os fundamentos do ato objeto da presente controvérsia. 5. Não há que se falar, ainda, em perigo da demora, uma vez que, segundo consta dos autos, não há condições de autorizar o prosseguimento do agravante nas etapas seguintes 6. Negou-se provimento ao recurso.” (07007225520228070000, Relator: Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível, DJE: 13/5/2022). “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO CONJUNTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CONCURSO PÚBLICO. ELIMINAÇÃO DE CANDIDATO INSCRITO PARA VAGA DESTINADA A COTAS RACIAIS. HETEROIDENTIFICAÇÃO PROMOVIDA PELA BANCA EXAMINADORA. REGULARIDADE. PEDIDO DE MANUTENÇÃO DO CANDIDATO NA LISTA DE APROVADOS PARA VAGA DESTINADA À AMPLA CONCORRÊNCIA. AFRONTA AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. INVASÃO DO MÉRITO DOS CRITÉRIOS DE SELEÇÃO ADOTADOS PELA ADMINISTRAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO PROVIDO. AGRAVO INTERNO JULGADO PREJUDICADO. 1. A previsão de realização de heteroidentificação, por banca examinadora, com base em critério fenotípico, de candidato que, ao se inscrever em concurso público, autodeclarou-se negro ou pardo, para o fim de concorre às vagas destinadas às cotas raciais, não padece de ilegalidade, quando devidamente respeitados o princípio da dignidade da pessoa humana e a garantia do contraditório e da ampla defesa. 2. Tendo a comissão avaliadora concluído que o candidato não atende aos critérios fenotípicos previstos no edital do concurso, para fins de concorrência à vaga vinculada a cotas raciais, não é permitido ao Poder Judiciário imiscuir-se nos parâmetros de avaliação adotados, salvo quando evidenciada hipótese de flagrante ilegalidade, inocorrente no caso concreto. 4. A regra editalícia que prevê a eliminação do candidato não considerado negro pela comissão de heteroidentificação é aplicável indistintamente a todos os candidatos que se inscreveram para as vagas destinadas ao sistema de cotas raciais, de forma que a sua flexibilização, em favor do autor, para lhe assegurar a inclusão na lista de candidatos aprovados em vagas de ampla concorrência, constituiria afronta ao princípio da isonomia e invasão do mérito dos critérios de seleção adotados pela Administração. 5. Julgado o Agravo de Instrumento, a decisão denegatória do pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal é substituída pelo provimento jurisdicional exarado pelo egrégio Colegiado em caráter definitivo, circunstância que torna prejudicado o exame do Agravo Interno. 6. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Agravo Interno prejudicado.” (07289957820218070000, Relator: Carmen Bittencourt, 1a Turma Cível, DJe: 22/1/2022). No caso, a exclusão do candidato da concorrência às vagas de cotas raciais se fundamentou em critérios legais e previstos no edital do concurso, de modo que não se nota ilegalidade. Nota-se que o não acolhimento de sua autodeclaração pela comissão de heteroidentificação, com base em critérios que compõem o mérito administrativo do ato, não deve implicar a exclusão total do concurso, podendo o candidato ser reclassificado na lista ampla. Acerca do tema, confira-se os seguintes julgados deste Tribunal: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CONCURSO PÚBLICO. COTA RACIAL. CANDIDATO AUTODECLARADO PARDO. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. REMANEJAMENTO PARA A LISTA DA AMPLA CONCORRÊNCIA. DECISÃO REFORMADA. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de remanejamento do agravante para que concorresse nas vagas da ampla concorrência após não ter sido reconhecido como pardo pela banca examinadora. 2. Embora o candidato não tenha sido considerado pardo pela comissão avaliadora, os elementos coligidos aos autos não levam à conclusão de que houve má-fé de sua parte em sua autodeclaração, tampouco se pode presumir a má-fé no preenchimento da autodeclaração no ato de inscrição. 3. Nos casos em que não se vislumbra o objetivo de fraudar a política de cotas raciais, é cabível a intervenção do Poder Judiciário a fim de que o agravante possa figurar na lista de aprovados de ampla concorrência, caso a nota obtida lhe permita. 4. Recurso conhecido e provido.” (07096491020228070000, Relator: Leila Arlanch, 7a Turma Cível, DJE: 16/9/2022). “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL E DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. COTAS. PESSOAS NEGRAS. NÃO CARACTERIZAÇÃO DE FRAUDE. EXCLUSÃO DO CONCURSO. MEDIDA DESPROPORCIONAL. MANUTENÇÃO. AMPLA CONCORRÊNCIA. 1. O agravo de instrumento interposto pela Fundação Cesgranrio busca reforma de decisão que deferiu o pedido de tutela antecipada para determinar a manutenção do agravado nas vagas destinadas à ampla concorrência em concurso público do Banco do Brasil. 2. O critério de autodeclaração, de acordo com a Lei no 12.990/2014, não é o único parâmetro a ser utilizado para enquadramento do candidato como negro ou pardo, tendo em vista que o edital do concurso público previu a verificação das características fenotípicas pela comissão de heteroidentificação do certame. 3. A heteroidentificação realizada pela banca do concurso público acerca das características fenotípicas dos candidatos, em relação às vagas destinadas a negros e pardos, encontra amparo constitucional, nos termos do entendimento do Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADC 41/DF. 4. É assegurado ao Poder Judiciário promover o controle de legalidade do ato administrativo praticado por banca examinadora de concurso público, quando houver ilegalidade ou abuso de poder, não cabendo intervenção no mérito administrativo. 5. Assim, embora não seja possível questionar o mérito da decisão da banca examinadora que não considerou o candidato pardo, não é possível concluir por sua má-fé. Contudo, excluir o autor definitivamente do concurso significaria aplicar-lhe o mesmo rigor dispensado a todos os que tiveram o intuito deliberado de burlar a reserva de vagas aos candidatos negros. Não é o caso do agravante. 6. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Decisão mantida.” (07053291420228070000, Relator: João Luís Fischer Dias, 5a Turma Cível, DJE: 6/9/2022). Dentro deste contexto, indefiro o pedido de liminar. Comunique-se ao Juízo da origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Ao Ministério Público. Após, voltem conclusos os autos. Publique-se. Intimem-se. Brasília – DF, 13 de março de 2023. Desembargador JOÃO EGMONT Relator